Tribunal: TJMT
Processo: 1038083-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038083-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANGELA GONCALVES BRANCO - CPF: 960.535.001-78 (RECORRENTE), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO), ANDRE FELIX DE ABREU - CPF: 895.113.871-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1038083-14.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ELIZANGELA GONÇALVES BRANCO.

Recorrido: ANDRÉ FELIX DE ABREU.

Data do Julgamento Virtual:
12 a 14/05/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. OMISSÃO DO COMPRADOR (ART. 123, § 1o, CTB). SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA EQUIVOCADA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA NÃO CONFIGURADA.

CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC). PROVA DA ALIENAÇÃO E DO COMUNICADO DE VENDA. INSCRIÇÃO DO NOME DA ANTIGA PROPRIETÁRIA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA.

DEVER DE INDENIZAR.

RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO COMPRADOR (SÚMULA 585, STJ). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação do rito dos Juizados Especiais, por entender tratar-se de ação de adjudicação compulsória. A autora pleiteia a anulação da sentença e o julgamento do mérito para compelir o requerido a promover à transferência de veículo e ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de transferência de veículo configura ação de adjudicação compulsória incompatível com o rito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se a não transferência do veículo pelo comprador enseja responsabilidade por danos morais em razão de inscrição indevida do nome da vendedora em dívida ativa por débitos de IPVA posteriores à alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A adjudicação compulsória aplica-se à regularização de bens imóveis, não se confundindo com a obrigação de transferência de veículo, que envolve bem móvel e obrigação legal do comprador.

4.

A pretensão deduzida constitui típica obrigação de fazer de baixa complexidade, compatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos da Lei n. 9.099/1995.

5.

O art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao comprador o dever de promover a transferência do veículo, sendo cabível tutela específica com fundamento nos arts. 497 e 499 do CPC.

6.

O Enunciado n. 8 do FONAJE não se aplica, pois a demanda não se submete a procedimento especial, mas ao procedimento comum.

7.

Comprovada a alienação do veículo e a comunicação ao DETRAN, afasta-se a responsabilidade da ex-proprietária pelos débitos de IPVA posteriores, conforme Súmula 585 do STJ.

8.

A inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, por decorrer automaticamente do ato ilícito.

9.

A omissão prolongada do réu em promover a transferência do veículo, mesmo após cobranças e ordem judicial, evidencia conduta ilícita e justifica a fixação de indenização proporcional e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ação de obrigação de fazer para transferência de veículo é compatível com o rito dos Juizados Especiais e não se confunde com adjudicação compulsória. 2. O comprador responde pela transferência do veículo e pelos encargos incidentes após a alienação, nos termos do art. 123 do CTB. 3. A inscrição indevida do ex-proprietário em dívida ativa por IPVA posterior à venda configura dano moral in re ipsa.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, art. 51, II; CTB, arts. 123, §1o, e 134; CPC, arts. 487, I, 497, 499 e 1.013, §3o, I; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1o; Lei n. 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; TJ-MT, RI no 1018938-63.2025.8.11.0003, Rel. Des. Edson Dias Reis, 2a Turma Recursal, j. 07/11/2025; TJ-MT, N.U 1001535-59.2022.8.11.0012, 1a Turma Recursal, j. 15/04/2024; TJ-MT, N.U 1007429-65.2018.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31/08/2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de que a pretensão de transferência de veículo configuraria ação de adjudicação compulsória, procedimento especial incompatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/1995.

Em suas razões recursais, a autora sustenta que a demanda consiste em obrigação de fazer de baixa complexidade, plenamente adequada ao Juizado Especial. Afirma que não se trata de adjudicação compulsória, instituto voltado à regularização de bens imóveis, mas de descumprimento de dever legal previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Requer, assim, a anulação da sentença e o imediato julgamento do mérito.

O recorrido, embora regularmente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, cumpre salientar que a controvérsia recursal é simples e objetiva: a sentença extinguiu o processo sob o fundamento de que a pretensão deduzida corresponderia à ação de adjudicação compulsória, procedimento especial incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Tal entendimento, contudo, não se sustenta.

A adjudicação compulsória, prevista nos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil, constitui instrumento jurídico voltado à regularização de bens imóveis, especialmente nas hipóteses em que o comprador, após cumprir suas obrigações contratuais, não obtém do vendedor a outorga da escritura definitiva.
Trata-se, portanto, de instituto diverso da pretensão formulada nestes autos.

No caso concreto, a vendedora afirma ter cumprido integralmente suas obrigações: entregou o veículo, assinou o recibo de transferência e comunicou a venda ao DETRAN/MT no prazo legal.
O que se pretende, em verdade, é compelir o comprador ao cumprimento da obrigação legal que lhe incumbe, qual seja, promover a transferência do veículo para seu nome perante o órgão de trânsito, nos termos do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Cuida-se, portanto, de típica ação de obrigação de fazer, de menor complexidade, envolvendo bem móvel e com valor compatível com o teto dos Juizados Especiais. Não há, na hipótese, procedimento especial a ser observado. O pedido de tutela específica para cumprimento de obrigação de fazer encontra amparo nos arts. 497 e 499 do Código de Processo Civil, plenamente compatíveis com o rito sumaríssimo.

Desse modo, o Enunciado n. 8 do FONAJE, que veda o processamento, no âmbito dos Juizados Especiais, de ações sujeitas a procedimentos especiais, não se aplica ao caso. A obrigação de fazer deduzida na demanda segue procedimento comum e admite tutela específica, inexistindo incompatibilidade com o microssistema da Lei n. 9.099/1995.

Esta Turma Recursal já enfrentou situação análoga, inclusive envolvendo o mesmo juízo de origem, tendo firmado entendimento no seguinte sentido:

"RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO.
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO. ENUNCIADO 08 DO FONAJE INAPLICÁVEL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ação de obrigação de fazer que visa compelir o réu a transferir veículo para seu nome junto ao DETRAN, decorrente de contrato de compra e venda de bem móvel, é compatível com o procedimento dos Juizados Especiais, não se confundindo com ação de adjudicação compulsória
. 2. O Enunciado 08 do FONAJE não se aplica ao caso, pois não se trata de procedimento especial, mas de procedimento comum com pedido de tutela específica prevista nos artigos 497 e 499 do CPC." (TJ-MT – Recurso Inominado no 10189386320258110003, Rel. Des. Edson Dias Reis, 2a Turma Recursal, j. 07/11/2025).”

Portanto, a sentença extintiva deve ser cassada.
Considerando que a causa se encontra madura para julgamento, passo à análise imediata do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a autora vendeu ao requerido, em 16/03/2023, o veículo Citroën C4, placa NEF8H88, RENAVAM n.o 367975335, conforme comprovam o recibo de transferência devidamente preenchido e o comunicado de alienação encaminhado ao DETRAN/MT, com expedição da respectiva certidão de comunicação de venda em 16/08/2023, sob Id. 359104882.

Contudo, o comprador não promoveu a transferência da titularidade do veículo para o seu nome, o que resultou na inscrição da autora em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, em razão de débitos de IPVA referentes ao exercício de 2024
, obrigação que, após a alienação, não pode ser imputada à ex-proprietária.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n.o 585, segundo a qual: “
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”

Assim, revela-se indevida a inscrição do nome da autora em dívida ativa, uma vez que não lhe incumbia a responsabilidade pelo pagamento do IPVA referente ao exercício de 2024, pois o veículo havia sido alienado em março de 2023, com a devida comunicação da venda ao DETRAN/MT.

A inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação específica do abalo experimentado, porquanto o dano decorre do próprio fato lesivo. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO - DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSFERÊNCIA DE VEICULO NÃO REALIZADA PELA COMPRADORA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DIVÍDA ATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 123, do Código de Trânsito Brasileiro o comprador deve providenciar a transferência do automóvel para seu nome dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
O comprador é responsável pelas sanções, impostos e taxas que incidirem sobre o veículo desde a data da compra. Há dano moral a ser ressarcido se aquele que adquire um automóvel não promove a sua transferência, expondo o anterior proprietário a riscos e constrangimentos em razão do não pagamento dos impostos, das taxas e das multas. (N.U 1001535-59.2022.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

“APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO REALIZADA – COBRANÇA DE IMPOSTOS E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
– MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – SÚMULA 585 STJ – RESTITUIÇÃO DEVIDA –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do STJ, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Precedentes e Súmula 585 do STJ.
A inserção indevida do nome do ex-proprietário junto à dívida ativa, em razão do débito referente ao IPVA, que não é de sua responsabilidade, enseja a restituição do valor pago e o dano moral indenizável.
(N.U 1007429-65.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022).

Além da inscrição em dívida ativa, a autora demonstrou ser servidora contratada do Estado de Mato Grosso, conforme comprovado pelo holerite referente ao mês de setembro de 2025, juntado aos autos. Tal circunstância evidencia que a irregularidade apontada pode comprometer a manutenção de seu vínculo empregatício, bem como dificultar o acesso a financiamentos habitacionais, elementos que reforçam a extensão do dano suportado.

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser considerados a gravidade da conduta do requerido, a extensão do dano suportado pela autora, o caráter pedagógico da condenação e a capacidade econômica das partes.

No caso, verifica-se que o requerido permaneceu omisso por mais de dois anos, mesmo após reiteradas cobranças realizadas pela autora e determinação judicial expressa para que promovesse a transferência do veículo
. Sua conduta, portanto, revela-se reiterada e injustificada.

Diante dessas circunstâncias, bem como dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes, fixo a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que se mostra adequada e proporcional à reparação do dano sofrido, além de suficiente para desestimular condutas semelhantes, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de extinção reconhecendo que a ação de obrigação de fazer é compatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais nos seguintes termos;

a)

DETERMINO
que o requerido promova a transferência da titularidade do veículo citado na inicial, para o seu nome, junto ao DETRAN/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b)

CONDENO
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026